Tribunal: TJPA
Processo: 0809369-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809369-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HILDA VEIGA BEZERRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0809369-81.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HILDA VEIGA BEZERRA

ADVOGADO: WILSON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA NETO – OAB/PA 12.019

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO – ADVOGADO 7.535

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE NO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DO BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COM RECOLHIMENTO DOBRADO DO PREPARO. EXIBIÇÃO DEFICIENTE.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809369-81.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HILDA VEIGA BEZERRA

ADVOGADO: WILSON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA NETO – OAB/PA 12.019

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO – ADVOGADO 7.535

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HILDA VEIGA BEZERRA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

sentença

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

manteve a penhora de valores em sua conta bancária existente no Banco Itaú.

As

razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

-nulidade processual por ausência de intimação do advogado constituído;

- impossibilidade de penhora de pensão por morte e

- inviabilidade de penhorar conta salário contidos no Banpará S/A e Itaú S/A.

E, ao final, requer a:

- concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada e

- conhecimento e provimento do Recurso quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade da conta bancária e a devolução dos valores bloqueados à conta originária. ( PJe ID 19966658, páginas 1-11).

No
Pje ID

20112649,

páginas 1-2, consta determinação para juntada do Relatório de Conta do Processo e pagamento dobrado do preparo.

No PJe ID 20157148, página 1, consta apenas o Relatório de Contas do Processo, que desacompanhado dos demais associados, sem o pagamento dobrado da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0809369-81.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HILDA VEIGA BEZERRA

ADVOGADO: WILSON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA NETO – OAB/PA 12.019

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO – ADVOGADO 7.535

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal.

Sob olhar ao caso concreto, examino novamente a desatenção

da Agravante

quanto

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto acompanhado da documentação correspondente.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve
recolhê-lo em dobro
, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, de
HILDA VEIGA BEZERRA
ter comprovado

o preparo recursal no momento em que interpõs o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

Pois bem. Deserto é o presente recurso de

Agravo de Instrumento dado o não recolhimento dobrado do preparo e apresentação da completa documentação ante a indiferença da ordem judicial proferida no

Pje ID

20112649,

páginas 1-2.

Nessa senda,

venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

À vista disso
,
por

não

apresentar junto com

o relatório de conta do processo, o boleto bancário e o comprovante do pagamento dobrado do preparo,

configurado está a deserção recursal a não comportar outras digressões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de

Agravo de Instrumento por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente informe

ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/07/2024